Tribunal: STF
Processo: AP 2099
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de TALIENE MAIERE FRANCA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em Decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a TALIENE MAIERE FRANCA, CPF nº 346.037.828-02, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.806, ID: 44b83e38):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 15/5/2024, determinei a citação da ré para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares impostas (eDoc. 34).



    O Juízo da 1ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, devolveu, sem cumprimento, a carta de ordem expedida com a finalidade de se proceder à citação da ré, informando que “não consta informação de distribuição de autos para fiscalização em nome da ré mencionada” (eDoc. 39).



    Em 12/6/2024, diante das informações do referido Juízo acerca do descumprimento das cautelares, em razão do descumprimento do comparecimento semanal, decretei a prisão preventiva da ré TALIENE MAIERE FRANÇA, cujo mandado está pendente de cumprimento.



    Diante da informação de que a ré estaria comparecendo semanalmente perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, requisitei informações a esse juízo sobre o cumprimento das medidas cautelares impostas a TALIENE MAIERE FRANCA, CPF nº 346.037.828-02 (eDoc. 44).



    O Juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, informou que ”segundo se observa, até o momento, a ré Taliene Maiere França comparece regularmente neste Juízo, todas as segundas feiras, tal como determinado.”



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, a ré teve a prisão preventiva decretada em 12/6/2024, em razão da comunicação de descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, mais especificamente, em relação ao não comparecimento semanal em Juízo.



    Entretanto, diferentemente do que constava anteriormente nos autos, o comparecimento semanal está sendo realizado na 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e não na 1ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP.



    O Juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, a seu turno, informou que “até o momento, a ré Taliene Maiere França comparece regularmente neste Juízo, todas as segundas feiras, tal como determinado.”



    Assim, não subsiste a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a ré permanece observando as medidas cautelares que lhe foram impostas, com fiscalização realizada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP.



    Diante do exposto, REVOGO A ORDEM DE PRISÃO DE  TALIENE MAIERE FRANCA, CPF nº 346.037.828-02 e determino ao Juízo fiscalizador o imediato restabelecimento da monitoração eletrônica da ré, bem como a fiscalização das demais medidas cautelares impostas, abaixo descritas:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Central de Monitoramento atuante no Juízo da Execução, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    DETERMINO, ainda, a baixa do mandado de prisão expedido em desfavor de TALIENE MAIRE FRANCA, CPF nº 346.037.828-02, do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares deverão ser formulados pela ré nos autos da presente Ação Penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão, pelo malote digital, ao Juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, para conhecimento, adoção das providências pertinentes e acompanhamento, em especial pela citação e intimação no momento do comparecimento semanal perante o Juízo, nos termos do despacho de 15/5/2024 (eDoc. 34).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente